Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. DEVER DE SUSTENTO. RELAÇÕES DE PARENTESCO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ALIMENTANDO. COMPROVADA. NECESSIDADE REDUÇÃO VALOR FIXADO SENTENÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.

1.1. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que filhos maiores recebam pensão alimentícia, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.

2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.

2.1. No caso dos autos, a necessidade do alimentando restou comprovada; já o alimentante não demonstrou não ter condições de arcar com o valor fixado em sentença, sendo incabível a redução pleiteada.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.